Tribunal: TJSP
Processo: 1071703-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Locação residencial. Rescisão contratual. Descumprimento de obrigações pelos locadores, que foram condenados ao pagamento da multa contratual. Ausência de responsabilidade solidária da imobiliária. Solidariedade que não se presume, devendo decorrer da lei o do contrato. Descumprimento contratual que, por sua vez, não se mostrou apto a gerar dano moral passível de indenização. Litigância de má-fé

Ementa:
Locação residencial. Rescisão contratual. Descumprimento de obrigações pelos locadores, que foram condenados ao pagamento da multa contratual. Ausência de responsabilidade solidária da imobiliária. Solidariedade que não se presume, devendo decorrer da lei o do contrato. Descumprimento contratual que, por sua vez, não se mostrou apto a gerar dano moral passível de indenização. Litigância de má-fé dos réus que também não restou caracterizada. Sentença mantida, inclusive no que se refere às verbas de sucumbência. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071703-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HIGOR DE
CASTRO SILVA, são apelados TIAGO CARDOSO SANTOS, DE PAULA MARQUES
IMOVEIS e DEBORA FERREIRA LEITE DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071703-04.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelante: Higor de Castro Silva
Apelados: Tiago Cardoso Santos e outros
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 43.242
EMENTA
Locação residencial. Rescisão contratual. Descumprimento de
obrigações pelos locadores, que foram condenados ao pagamento
da multa contratual. Ausência de responsabilidade solidária da
imobiliária. Solidariedade que não se presume, devendo decorrer
da lei o do contrato. Descumprimento contratual que, por sua vez,
não se mostrou apto a gerar dano moral passível de indenização.
Litigância de má-fé dos réus que também não restou caracterizada.
Sentença mantida, inclusive no que se refere às verbas de
sucumbência. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada
com indenização, ajuizada por Higor de Castro Silva contra Tiago
Cardoso Santos, Débora Ferreira Leite de Moraes e De Paula
Marques Imóveis Ltda, que a respeitável sentença de fls. 264/274,
complementada a fls. 286/287, julgou procedente em parte para
declarar a rescisão do contrato de locação havido entre o autor e os
dois primeiros réus, condenando estes ao pagamento da multa
contratual no valor de três alugueres, além da devolução dos valores
pagos a título de IPTU, caução e adiantamento do condomínio. E,
diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas do processo
foi repartida entre os contratantes, sendo cada um deles condenado
ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071703-04.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Apela o autor (fls. 290/298) sustentando, em suma,
que a imobiliária também deve ser condenada solidariamente. Afirma
que houve dano moral passível de indenização e que os réus atuaram
como litigantes de má-fé. Aduz que os honorários sucumbenciais
devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação. Pede,
ao final, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 299/300).
Contrarrazões a fls. 303/310.
É o Relatório.
Em primeiro lugar, cumpre observar que a
imobiliária não é parte no contrato de locação, sendo mera
intermediadora, de modo que não cabe a ela responder pela multa por
descumprimento contratual, como pretende o autor apelante.
Mesmo porque, nos termos do artigo 265 do Código
Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
E, não havendo imposição legal, e tampouco
previsão contratual, não havia mesmo como se impor a condenação
ao pagamento da multa rescisória também à imobiliária que, repita-se,
agiu como mera intermediadora do negócio.
Da mesma forma não há que se falar em
indenização por danos morais.
O mero dissabor decorrente do inadimplemento
contratual não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a
ela se dirige, o que não restou provado nos autos.
Como ensina Rui Stoco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071703-04.2019.8.26.0100 -Voto no
4
"Mas não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente,
seja no plano objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome,
tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor,
pânico, medo e outros.
Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu
resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados."
Os autores Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, citados por Antonio Jeová
Santos (Dano moral indenizável, 1a ed., São Paulo, Lejus, 1997, expõem que:
'Diferente do que ocorre com o dano material, a alteração desvaliosa do bem-estar
psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como
prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância, próprio do risco
cotidiano da convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva, nunca o
configurará. Isto quer dizer que existe um 'piso' de incômodos, inconvenientes ou
desgostos a partir dos quais este prejuízo se configura juridicamente e procede sua
reclamação' (Responsabilidade civil, p. 243).
De sorte que o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas
circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não
servem para a concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que
a suscetibilidade aflore com facilidade (Antonio Jeová Santos, ob. cit. p. 36), ao
contrário da mãe que perde o único filho, ainda infante, ou o seu marido, de forma
trágica, cujo sofrimento, angústia, dor e desolação decorrem da natureza das coisas e
dispensam comprovação, posto que presumíveis, caracterizando dano moral e
impondo compensação.
...
Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não
depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que
irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo
menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071703-04.2019.8.26.0100 -Voto no
5
segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante" (Tratado de
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
Sobre esse ponto examine-se a decisão do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
"A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer
contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada
'indústria do dano moral'" (REsp 504639/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 26/06/2003, DJ de 25.08.2003, p.
323).
No caso em apreço, o autor não logrou demonstrar
que os fatos narrados tenham lhe causado sofrimento anormal ou
violação a qualquer direito de personalidade, de modo a gerar dano
moral passível de indenização que, repita-se, não se revela apenas
em razão do próprio descumprimento contratual que, embora
indesejável, constitui fato comum e previsível no cotidiano da vida em
sociedade.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Como anotado em precedente (REsp 202.504-SP, DJ 1.10.2001), 'o
inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização
por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe
ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais
por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o
traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela
própria vida em sociedade'” (REsp 338.162/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, j. 20/11/2001, DJ 18/02/2002, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071703-04.2019.8.26.0100 -Voto no
6
459).
Não há também que se falar em litigância de má-fé
dos réus, uma vez que não restou caracterizado, ao menos até o
presente momento, dolo processual que possa ser imputável aos
apelados, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Novamente na esteira da jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, observo que “o exercício legítimo do
constitucional direito de defesa não pode ser confundido com litigância de má-fé, cujo
reconhecimento requer a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do
processo” (REsp 1400776/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 3a Turma, j. 03/05/2016, DJe 16/05/2016), assim como
“não estará configurada a litigância de má-fé quando a defesa se utilizar de teses
jurídicas, ainda que sejam equivocadas” (AgRg no Ag 1136302/SP, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA [Desembargador convocado
do TJ/RS], 3a Turma, j. 01/12/2009, DJe 09/12/2009).
Nessa conformidade, não merece censura a
respeitável sentença recorrida, inclusive no que se refere ao
arbitramento dos honorários sucumbenciais, não se justificando a
majoração pretendida pelo apelante, uma vez que se trata de causa
de pouca complexidade na qual houve sucumbência recíproca.
E, considerada a sucumbência recursal, ficam
majorados os honorários devidos pelo autor-apelante para 15% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071703-04.2019.8.26.0100 -Voto no
7
RUY COPPOLA
RELATOR